Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-49.2023.8.11.0017
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000640-49.2023.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VGRANDO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.846.934/0001-04 (EMBARGANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS(CONVOCADA).

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LANÇAMENTO DO ITBI. PROCESSO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em mandado de segurança, visando à anulação de arbitramento da base de cálculo do ITBI, sob alegação de ausência de processo administrativo regular e de vícios na fundamentação do julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto:

(i) à ausência de processo administrativo formal para o arbitramento do valor venal do imóvel;

(ii) à suposta contradição entre o reconhecimento da necessidade de observância ao artigo 148, do CTN e a manutenção do arbitramento realizado pelo Fisco;

(iii) ao
distinguishing
em relação à tese fixada pelo STF no Tema 796 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual enfrentou, com fundamentação clara, os argumentos apresentados, assentando que houve atendimento mínimo ao procedimento previsto no art. 148 do CTN.

4. O mandado de segurança possui rito célere e exige prova pré-constituída. No caso em análise, há elementos mínimos que demonstram a instauração do procedimento administrativo.

5. O voto reconheceu a aplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema n.º 796 mesmo nos casos em que o valor excedente não constitui reserva de capital, afastando a alegação de distinção fática.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. A decisão foi suficientemente fundamentada e não há vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexistindo omissão ou contradição interna na decisão embargada, não há fundamento para acolhimento de embargos de declaração.

2. A ausência de prova pré-constituída em mandado de segurança inviabiliza a pretensão de reconhecimento de ilegalidade no lançamento tributário, notadamente quando evidenciado o cumprimento mínimo das exigências legais do art. 148 do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/03/2019; STF, RE 1501001 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 30/10/2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por VGRANDO AGROPECUARIA LTDA, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1000640-49.2023.8.11.0017, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, interposto pelo embargante, sendo assim ementado (ID. 328343361):

“
E M E N T A

Direito tributário. Agravo interno em apelação cível. ITBI. Imunidade tributária. Integralização de capital social. Valor excedente. Arbitramento da base de cálculo. Legalidade.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença denegatória da segurança pleiteada para reconhecer imunidade total de ITBI sobre a integralização de bens imóveis ao capital social da empresa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a imunidade do ITBI alcança todo o valor dos imóveis transmitidos para integralização de capital social e
(ii) se é legítimo o arbitramento do valor venal dos imóveis pelo Fisco, com base em avaliação técnica, nos termos do art. 148 do CTN.

III. Razões de decidir

A imunidade tributária do ITBI aplica-se apenas até o limite do capital social integralizado, conforme fixado no Tema 796/STF.

É legítima a incidência do ITBI sobre o valor dos imóveis que excederem o capital subscrito.

O arbitramento da base de cálculo, desde que precedido de processo administrativo e fundamentado em avaliação técnica, atende aos requisitos legais e ao Tema 1.113/STJ.

Ausente demonstração, pela parte agravante, de irregularidade no procedimento de arbitramento ou requerimento de cópia da avaliação, não há que se falar em direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, aplica-se até o limite do capital social integralizado.

2. É legítimo o arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, mediante prévio procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN, com base em avaliação técnica do valor de mercado dos imóveis."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, inciso I; CTN, arts. 36 e 148.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 05/08/2020 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 03/03/2022 (Tema 1.113).”

A parte embargante, sustenta em síntese que o acórdão é omisso e contraditório.

Aduz que,
“O Acórdão ora embargado incorreu em omissão ao afirmar que teria havido
“princípio de procedimento administrativo instaurado”, que a Administração teria “adotado como parâmetro avaliação técnica do respectivo imóvel” e que “a parte agravante deveria comprovar que ao menos requereu cópia do processo de avaliação técnica constante do parecer jurídico”
, mantendo o arbitramento do ITBI, mesmo diante da comprovada
(i)
inexistência de processo administrativo próprio, de laudo técnico, parecer, planilha e metodologia que comprove a origem dos valores reavaliados; e, sobretudo,
(iii)

confissão expressa do Ministério Público, admitindo a ausência de avaliação técnica
, ocorrida em sustentação oral no julgamento do Agravo Interno”.

Registra que,
“juntou à exordial
TODOS
os documentos disponibilizados na via administrativa (IDs 210063313, ID 210063314, ID 210063316, ID 210063317, ID 210063334 e ID 210063335), não tendo recebido, até o presente momento,
qualquer “
avaliação realizada pela área técnica
”
”.

Alega que,
“Na esfera judicial,
o Fisco Municipal
apenas
veio a se manifestar em sede de Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 231782189)
e, mesmo neste momento, trouxe apenas alegações genéricas, sem qualquer explicação ou demonstração técnica da metodologia utilizada para o arbitramento do valor de mercado. Deixou, inclusive, de juntar a suposta avaliação técnica, em que pese a previsão dos artigos 336, 341 e 373, II, todos do CPC, no sentido de que incumbe ao réu
“manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas”
”.

Desse modo,
“caberia ao Município trazer aos autos a suposta avaliação técnica, sobretudo porque
é
ele quem detém essa informação
. Não cabe, no presente momento, transferir à Embargante a busca de um
documento inexistente, ou que não teve acesso, pois é justamente essa a
tutela do direito pretendido
, sob pena de violação ao art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, por representar indevida inversão do ônus probatório e comprometer o acesso à jurisdição, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”
.

Afirma que,
“Consequentemente, também incorreu em
contradição
o r. Acórdão, visto que considera que
“o arbitramento não pode acontecer de forma unilateral, pois deve respeitar o procedimento disposto no artigo 148, do Código Tributário Nacional”
, no entanto, mantém o arbitramento do ITBI, sem mencionar acerca das provas pré-constituídas, que
são suficientes para comprovar o direito líquido e certo pleiteado
”.

Consigna que,
“o próprio Ministério Público, em parecer oral exarado pelo Exmo. Flávio César Fachone,
admite a inexistência de procedimento:
(...).Ainda assim, apesar dessa confissão de Autoridade imparcial e constitucionalmente incumbida de fiscalizar a ordem jurídica, o Acórdão ora embargado não analisou as provas pré-constituídas juntadas ao processo que demonstram a ausência de processo administrativo próprio, e, contraditoriamente, mantém a validade do arbitramento, com base em avaliação que não existe, jamais existiu e foi expressamente negada pelo próprio Estado.
Trata-se de fato incontroverso, nos termos do art. 374, incisos II e III, do CPC
”.

Argui que o Tema n.º 1.113, do STJ foi aplicado de forma indevida, bem como não foi observada as hipóteses do artigo 148, do Código Tributário Nacional, pois
“o r. Acórdão, embora reconheça a aplicabilidade do Tema 1.113/STJ, não enfrentou o ponto central da controvérsia: a ilegalidade do arbitramento realizado de forma unilateral ao suposto valor venal dos bens, realizado sem a observância dos requisitos e hipóteses do art. 148 do CTN, fundamento central da tese firmada no Tema 1.113/STJ”.

Relata que,
“diversamente do que presumiu o r. Acórdão, não houve instauração de processo administrativo
próprio
de avaliação, pois o Município
simplesmente “aproveitou” os autos do requerimento do Contribuinte
, cujo objeto era limitado ao reconhecimento da imunidade do ITBI. Portanto, o procedimento existente possuía finalidade completamente diversa da de avaliação. A conduta da Administração desvirtuou o escopo originário do processo, restando evidente a
ausência de instauração de
processo específico
”.

Argumenta que,
“O Tribunal não esclareceu se tal expediente poderia suprir a exigência legal de procedimento específico prevista no art. 148 do CTN. Trata-se, portanto, de vício determinante, pois a inexistência de processo administrativo válido implica violação direta ao art. 148 do CTN e ao precedente vinculante do Tema 1.113/STJ”.

Consigna que,
“diante da omissão do r. Acórdão, requer-se a manifestação expressa sobre:
(a)
se, no caso concreto, houve instauração de
procedimento administrativo
próprio
;
(b)
se ocorreu alguma das
hipóteses previstas
na legislação
(“má-fé” ou “omissão”
), que autorizam, excepcionalmente, o arbitramento da base de cálculo do ITBI, nos termos do art. 148 do CTN, e;
(c)
se o Fisco Municipal apresentou, para fins de “avaliação”,
a origem dos valores, as amostras, o método de avaliação
(leia-se:
“critérios objetivos utilizados pela autoridade fiscal para avaliação do imóvel”
), de modo a possibilitar o pleno exercício da ampla defesa, nos termos do Tema 1.113/STJ”.

Por fim, sustenta que ao
“decidir, incorreu,
data vênia
, em omissão, uma vez que há
distinção fática
entre o caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 796.376 (Tema 796/STF) e o caso concreto. Aqui, como visto, os imóveis integralizados foram integralmente (100%) destinados ao Capital Social da empresa, conforme comprovado pelo Balanço Patrimonial acostado à exordial (ID nº 210063321).
Prova pré-constituída!
”.

Aponta que,
“
não há Reserva de Capital quando os valores integralizados não excedem o limite do capital subscrito
– exatamente o caso da Embargante. A operação discutida trata da
integralização de bens imóveis ao Capital Social
, na qual o sócio transfere os imóveis à sociedade e recebe quotas correspondentes ao valor integral dos bens, sem qualquer excedente tributável”.

Ao final:

“
a)
Que o r. Acórdão se manifeste expressamente sobre a suficiência das provas pré-constituídas apresentadas pela Embargante, que juntou toda a documentação existente na via administrativa, sem qualquer impugnação específica pelo Fisco (arts. 336, 341 e 373, II, do CPC), reconhecendo, ainda,
a
impossibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor do contribuinte
, conforme expressamente fixado no Tema 1.113/STJ
, sobretudo porque o próprio Município é quem detém a
suposta
avaliação técnica e não a trouxe aos autos, incidindo, portanto, vedação constitucional à transferência indevida do encargo probatório;

b)
Que seja sanada a contradição existente no r. Acórdão, que, embora reconheça a necessidade de observância do art. 148 do CTN e de um procedimento minimamente formal, acaba por manter o arbitramento do ITBI mesmo diante da incontestável ausência de processo administrativo específico, de laudo técnico, de critérios objetivos e de metodologia de avaliação,
inexistência
esta, inclusive, admitida pelo próprio Ministério Público em sustentação oral
;

c)
Quanto à omissão relativa ao art. 148 do CTN e ao Tema 1.113/STJ, requer-se que o r. Acórdão se manifeste expressamente sobre os seguintes pontos essenciais:
(i)
se houve ou não a ocorrência de má-fé ou omissão dos contribuintes a justificar o arbitramento;
(ii)
se houve ou não a instauração de processo administrativo
próprio
e regular;
(iii)
se o Fisco Municipal apresentou, para fins de “avaliação”,
a origem dos valores, as amostras, o método de avaliação
(leia-se:
“critérios objetivos utilizados pela autoridade fiscal para avaliação do imóvel”
); e
(iv)
se o Tema 1.113/STJ é plenamente aplicável ao caso concreto, impondo o reconhecimento da ilegalidade do arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI realizado pelo Município.

d)
Que seja suprida a omissão relativa ao Tema 796/STF, com manifestação expressa acerca do enquadramento da hipótese dos autos, reconhecendo-se o
distinguishing
, pois, no caso concreto, os imóveis foram integralmente (100%) destinados ao Capital Social,
sem formação de reserva de capital
, situação que atrai a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, conforme orientação consolidada do STF e precedentes deste E. Tribunal.

36. Por todo o exposto, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar as omissões e contradição apontada, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, para que seja dado integral provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante. Por fim, requer-se o enfrentamento expresso dos dispositivos, manifestando-se esta Câmara, para fins de
prequestionamento
, de sorte a possibilitar a ora Embargante o ingresso do recurso à Superior Instância, em sendo o caso”.

Em contrarrazões, a parte embargada, argui preliminarmente a inadmissibilidade do recurso, e, no mérito pugna pelo desprovimento (ID. 341912366).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por VGRANDO AGROPECUARIA LTDA, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1000640-49.2023.8.11.0017, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, interposto pelo embargante.

Inicialmente consigna-se que a preliminar arguida pela parte embargada se confunde com mérito, motivo pelo qual será analisada em conjunto.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

O Regimento Interno deste Sodalício também disciplina o tema:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

De outro lado, apenas a
contradição interna
, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

No caso, a parte embargante alega que a decisão é omissa, uma vez que não existe processo administrativo próprio, laudo técnico ou metodologia que comprove a origem dos valores reavaliados pelo Fisco Municipal. Além disso, sustenta que há distinção fática entre o caso concreto e o caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.º 796.

Por sua vez, há contradição, pois, o acórdão reconheceu a necessidade de observância do artigo 148, do CTN e do procedimento minimamente formal, contudo manteve o arbitramento do ITBI.

Rememora-se que, os municípios, possuem a prerrogativa de estabelecer a base de cálculo do ITBI com parâmetro no valor de mercado do imóvel, não dependendo para esse fim do valor adotado no IPTU e do valor declarado pelo contribuinte.

Entretanto, o valor informado pelo contribuinte deduz-se que é o valor de mercado, tanto que para ser afastado, deve ser demonstrado a incompatibilidade com a realidade, o que demanda instauração de processo administrativo para arbitramento da base de cálculo, conforme dispõe o artigo 148, do CTN.

Acerca do processo administrativo ter apurado unilateralmente o valor de mercado, constou no acórdão que:

“No caso em análise, constata-se a existência de princípio de procedimento administrativo instaurado, e de acordo com a decisão anterior:

“Na ocasião, o Fisco elaborou parecer jurídico indicando que o valor dos imóveis a serem integralizados seria superior ao atribuído na operação. Consta, ainda, menção à existência de avaliação realizada pela área técnica do município, a qual, todavia, não foi juntada aos autos (ID 210063316 e 210063334)”.

Ademais, nos pareceres jurídicos foi adotado como parâmetro avaliação técnica do respectivo imóvel (ID.210063334)

Sendo assim, considerando que o mandado de segurança é remédio constitucional, destinado à proteção de direito líquido e certo, em que se exige constatação, de plano, do direito alegado, por ter rito processual célere que não admite dilação probatória, a parte agravante deveria comprovar que ao menos requereu cópia do processo de avaliação técnica constante do parecer jurídico.

Isso porque, o ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Diante disso, foi observado o atendimento mínimo do procedimento constante do artigo 148, do Código Tributário Nacional””.

No mesmo sentido, é o voto vista do Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Deosdete Cruz Júnior:

“Ressalte-se que, tratando-se o mandado de segurança de ação constitucional de rito célere e documental, destinada à tutela de direito líquido e certo, a ausência de elementos probatórios mínimos quanto à suposta ilegalidade do lançamento tributário impede o acolhimento da pretensão mandamental.

Com efeito, inexistente nos autos comprovação de vício substancial no procedimento adotado pelo Fisco, revela-se legítimo o arbitramento do valor venal com base em avaliação técnica, observadas as balizas jurisprudenciais fixadas pelo STF e STJ”.

Desse modo, não ocorreu inversão do ônus da prova, mas sim apenas a observância do rito processual escolhido pela parte embargante, qual seja, o mandado de segurança, que possui rito processual célere, que não admite dilação probatória, ou seja, exige constatação de plano do direito alegado.

Em relação ao
distinguishing
do caso julgado pelo STF (Tema n.º 796) e o caso dos autos, em que a parte embargante argui que não há formação de reserva de capital, tem-se que
“A tese firmada no Tema 796 da Repercussão Geral não se limita às hipóteses em que o valor excedente constitui reserva de capital, sendo aplicável a todos os casos de integralização de capital com transferência de imóveis em que o valor dos bens ultrapassa o limite do capital social a ser integralizado, independentemente da destinação contábil desse excedente”.
(RE 1501001 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 29-10-2025

PUBLIC 30-10-2025)

Registra-se que a manifestação do Ministério Público não possui caráter vinculante, mas apenas opinativo, servindo de manifestação técnica e respeitável.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026